Tribunal: TJMT
Processo: 1010871-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010871-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME
AGRAVADAS:- MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA e JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1010871-94.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança, a preliminar de incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Comarca de Palmas-TO.
A agravante alega que a competência para processar e julgar o feito é da Comarca Cuiabá, pois na cláusula 8.3 do contrato constou e eleição do foro.
Aduz que as requeridas são partes distintas, uma delas sediada em Tocatins e a outra no Estado de São Paulo. E mais, os serviços contratados foram executados em Goiás, e ela (agravante) fica em Mato Grosso.
Argumenta que no caso aplica-se o disposto no art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que declinou da competência e determinou a remessa dos autos à comarca de Palmas-TO.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, já que a remessa de todo o processo a outra comarca poderá acarretar dispêndio de tempo e custos, sobretudo se o Recurso for provido no final quando, então, terá que retornar à comarca de origem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator